Tribunal: TJMT
Processo: 1001622-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001622-22.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: ELZA MARIA MUNHOZ DOMINGOS;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Elza Maria Munhoz Domingos contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Responsável Técnico pelo Concurso regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande, indeferiu a liminar.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017, do Município de Várzea Grande, homologado em 2 de abril de 2018, e foi aprovada em oitavo (8o) lugar para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, perfil: Nível Superior, para o qual ofertou-se oito (8) vagas.
Assevera que, “passados mais de 660 dias da data de publicação do resultado do concurso, ainda não foi nomeada”, além do mais, “não há nenhuma garantia que a Administração Pública tenha a intenção de renovar o prazo de validade do concurso público que tem a sua expiração em 02/04/2020, podendo a agravante ter seu direito fulminado caso não haja a tutela liminar.”.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
[...] Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos, a fim de que preste as informações, no prazo de dez dias.
Colha-se o parecer ministerial, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se. (Id. 32712452).
O ato omissivo contra o qual se volta a impetrante, ora agravante, foi praticado, em tese, pelo Prefeito do Município de Várzea Grande, uma vez que compete a ele “prover os cargos públicos”, nos termos do artigo 69, IX, da Lei do Município no 2.385, de 4 de abril de 1994.
Logo, o “Responsável Técnico pelo Concurso regido pelo Edital no 2, de 27 de novembro de 2017” não estaria legitimado a figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois “a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).
[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]
De consequência, por se cuidar de pressuposto indispensável ao processamento do mandado de segurança, qual seja a legitimidade passiva, não é admissível o deferimento de liminar.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator